Tribunal: TJDFT
Processo: 0715953-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA JUDICIALIZADA. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, quando, a despeito da ausência de relatos das vítimas, em Juízo, tem-se o depoimento judicializado dos policiais, em conformidade com o acervo probatório colhido na fase investigativa, inclusive as declarações extrajudiciais das vítimas e os laudos de exame de corpo de delito.
2. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, mormente quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos.
3. Admitir que silêncio da vítima, em Juízo, isente seu agressor, pode implicar, ao final, ausência da proteção que lhe é devida. Livrando o réu, quando, em verdade, são fatores, como: medo, retaliações, ameaças, dependência econômica e reconciliação, que impulsionam as vítimas de violência doméstica a, muitas vezes, silenciar quanto aos fatos.
4. Recurso desprovido.